Tribunal: STJ
Processo: 0011379-22.2022.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014560 - RJ(2025/0302966-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DANIELA DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: ALINE DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: DAISE DA CONCEICAO GOMES
ADVOGADA
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDÊNCIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos
morais objetivando reparação no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais), em virtude de ato ilícito praticado por agentes de segurança em
que efetuaram disparos de arma de fogo, vitimando três
19/9/2010,
pessoas. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada autora. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para majorar a verba indenizatória ao montante de R$
100.000,00 (cem mil reais).
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da

tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob o viés pretendido pela parte recorrente. Nesse sentido: "Não há
quo
prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente." Neste sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.946.228/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
28/4/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.023.510/GO,
Turma, DJe de 29/2/2024.
III - Ademais, verifica-se que a tese recursal que serve de base
para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o
a quo
viés pretendido pela parte recorrente. Dessa forma, reconhecida a ausência
Documento eletrônico VDA55177588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fcdd2b1d-bb0d-4329-aa69-abc95e17b7c4

de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a
demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional. Nesse sentido:
c
“A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal,
também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica
inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação
diversa.” Sobre o tema, confira-se, ainda, os seguintes julgados: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.800.432/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
25/3/2021;
AREsp n. 1.516.702/BA,
de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fcdd2b1d-bb0d-4329-aa69-abc95e17b7c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014560 - RJ(2025/0302966-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DANIELA DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: ALINE DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: DAISE DA CONCEICAO GOMES
ADVOGADA
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDÊNCIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos
morais objetivando reparação no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais), em virtude de ato ilícito praticado por agentes de segurança em
que efetuaram disparos de arma de fogo, vitimando três
19/9/2010,
pessoas. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada autora. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada para majorar a verba indenizatória ao montante de R$
100.000,00 (cem mil reais).
II - Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da

tese recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a
sob o viés pretendido pela parte recorrente. Nesse sentido: "Não há
quo
prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente." Neste sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.946.228/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
28/4/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.023.510/GO,
Turma, DJe de 29/2/2024.
III - Ademais, verifica-se que a tese recursal que serve de base
para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o
a quo
viés pretendido pela parte recorrente. Dessa forma, reconhecida a ausência
Documento eletrônico VDA54155268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:47
Código de Controle do Documento: 2cae3e0b-3d87-4fa4-9dbd-49309e7857af

de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a
demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional. Nesse sentido:
c
“A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal,
também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica
inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação
diversa.” Sobre o tema, confira-se, ainda, os seguintes julgados: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.800.432/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Gurgel
25/3/2021;
AREsp n. 1.516.702/BA,
de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
e
da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c,
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

APELAÇÃO
NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
CÍVEL/REMESSA
CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. IRMÃO DAS AUTORAS QUE FOI EXECUTADO POR POLICIAIS
MILITARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS
AUTORAS E DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA
COM O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PROFERIDA EM JUÍZO
CRIMINAL. ARTIGO 200, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 37, §
6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREPOSTOS DO RÉU, QUE NO CARGO DE
POLICIAIS MILITARES, MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO, LEVARAM A
ÓBITO O IRMÃO DAS AUTORAS, SENDO PROCESSADOS CRIMINALMENTE E
CONDENADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEMONSTRAÇÃO
DO NEXO CAUSAL E DO DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE
INDENIZAR DO ESTADO RÉU. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
ARBITRADO QUE MERECE MAJORAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE
DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS DE MORA, SEGUNDO O ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONTADOS DA DATA DO
EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ), NA FORMA DO ARTIGO 10-F, DA
MODIFICADO PELA LEI No
A PARTIR DO JULGADO
LEI 9494/1997,
11.960/2009,
Documento eletrônico VDA54155268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:47
Código de Controle do Documento: 2cae3e0b-3d87-4fa4-9dbd-49309e7857af

QUE A FIXOU, DEVENDO SER OBSERVADOS OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO
STJ, BEM COMO, A CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ÍNDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), A PARTIR DA DATA DA
DECISÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO, OBSERVADA, AINDA, A EMENDA
CONSTITUCIONAL No
A PARTIR DO SEU ADVENTO. PROVIMENTO
113/21,
PARCIAL DOS RECURSOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM REMESSA
NECESSÁRIA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
art. 21
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Apontou a decisão monocrática do STJ, para não conhecer deste agravo, que a ofensa
ao
do Código Civil, objeto do recurso especial do Estado, não teria sido
art. 200
prequestionado, acarretando a incidência das Súmula no 211/STJ.
Data máxima vênia, tal fundamento, utilizado para a negativa de conhecimento do
especial, não resiste a uma melhor análise, como a seguir se demonstrará.
O acórdão do tribunal a quo efetivamente discorre pontualmente e expressamente
sobre o tema do recurso especial do Estado, qual seja, a ofensa ao
/CC.
art. 200
Assim, às fls. e-STJ
está o tema recursal referido, onde o tribunal faz todo
398/401,
um arrazoado sobre a impossibilidade de aplicação do
/CC ao caso concreto. O
art. 200
referido capítulo do voto do acórdão assim inicia-se:
[...]
Sustenta o Estado do Rio de Janeiro a ocorrência da prescrição, considerando a
inaplicabilidade do artigo 200 do Código Civil e que não era necessário aguardar o trânsito
em julgado da ação penal para que fosse ajuizada a ação indenizatória, sendo suficiente a
condenação em segunda instância para o início do cômputo do prazo prescricional.
Não assiste razão ao Estado.
Conforme jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo prescricional da demanda
indenizatória em face do Estado é a data do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória promovida em face do agente."
E segue por mais 2 páginas a discorrer sobre o tema.
Há, portanto, um capítulo inteiro e específico do acórdão recorrido que trata
unicamente do tema, objeto do recurso especial, não sendo por isso aplicável a
para não se conhecer do recurso do Estado.
Súmula 211/STJ,
Em face do exposto, pede-se seja reconsiderada a decisão no agravo, para
conhecimento e provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54155268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:47
Código de Controle do Documento: 2cae3e0b-3d87-4fa4-9dbd-49309e7857af

Se, entretanto, V. Exa. não achar devida a reconsideração da r. decisão ora
impugnada, requer o agravante que a presente petição seja processada como agravo, nos
termos do Regimento Interno deste Colendo Tribunal, para decisão da Turma Julgadora,
esperando a final seja o mesmo provido, de modo a ser provido o recurso.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,

porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.946.228/DF,
Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.023.510/GO,
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Quinta Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
15/2/2024;
AREsp n. 1.514.978/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.582.679/DF,
AgInt no AREsp n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
26/5/2020;
965.710/SP,
Segunda Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro
19/9/2018;
AREsp n. 1.217.660/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Documento eletrônico VDA54155268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:47
Código de Controle do Documento: 2cae3e0b-3d87-4fa4-9dbd-49309e7857af

Ademais, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte
a quo
recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal
objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a
demonstração de que houve adoção de interpretação diversa.” (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.800.432/DF,
25/3/2021)
Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.516.702/BA,
17/12/2020.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:47
Código de Controle do Documento: 2cae3e0b-3d87-4fa4-9dbd-49309e7857af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.560 / RJ
Número Registro: 2025/0302966-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113792220228190014 113792220228190014 202524508020
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCIA LATGÉ ANNHEIMER
AGRAVADO
: DANIELA DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: ALINE DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: DAISE DA CONCEICAO GOMES
ADVOGADA
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: DANIELA DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: ALINE DA CONCEICAO GOMES
AGRAVADO
: DAISE DA CONCEICAO GOMES
ADVOGADA
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
Documento eletrônico VDA55147599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 3686ad2b-5e7a-4bae-8d7d-4d684d5c67f7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: 3686ad2b-5e7a-4bae-8d7d-4d684d5c67f7